Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-59.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000387-59.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 129/STJ E 1.002/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 129 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 129 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido reconhece a legitimidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em consonância com as teses fixadas no Tema 129/STJ e no Tema 1.002/STF. 4. Não se verifica distinção fático-jurídica (distinguishing) apta a afastar a aplicação do Tema 129/STJ e do Tema 1.002/STF ao caso concreto. 5. O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em recurso repetitivo, como ocorre na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente tese firmada em recurso repetitivo, com similitude fático-jurídica demonstrada. É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em conformidade com os Temas 129/STJ e 1.002/STF. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000387-59.2023.8.05.0032, em que é agravante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e em que é agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça